Tribunal: TJBA
Processo: 8035207-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035207-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FELIPE COELHO MENDES Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. PROVA TÉCNICA ESPECIALIZADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL DAS LESÕES. APTIDÃO PARA O TRABALHO HABITUAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Ação previdenciária ajuizada por segurado em face do INSS visando à concessão de auxílio-acidente em razão da amputação parcial da falange distal do dedo médio da mão direita (CID – S68.1). O feito foi julgado improcedente em primeira instância, com base nas conclusões da perícia judicial que atestou a ausência de redução da capacidade laborativa. Apelação foi interposta pelo autor em busca da reforma da sentença. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente o requisito de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 416 do STJ. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de auxílio-acidente exige a prova da redução da incapacidade do segurado para o exercício de sua atividade habitual. A perícia judicial, prova técnica essencial, foi conclusiva pela capacidade laboral do segurado, não havendo nos autos outros elementos probatórios que a infirmem de forma robusta. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do perito (art. 479 do CPC), a desconsideração da prova técnica só se justifica quando existem outros elementos que a contrariem de forma robusta e fundamentada, o que não se verifica no presente caso. A decisão judicial baseia-se no conjunto probatório, sendo a prova pericial um elemento de especial relevância para a comprovação da incapacidade. O Tema 416 do STJ, invocado no recurso, estabelece que para a concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão mínima serve de pressuposto para a concessão, independentemente do nível do dano e o grau do esforço. No caso em tela, a perícia afastou completamente a redução, o que torna o Tema 416 inaplicável. A ausência de prova da incapacidade laborativa, fato constitutivo do direito pleiteado, impede o deferimento de qualquer benefício previdenciário por incapacidade, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do art. 86 da Lei nº 8.213/91. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8035207-66.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FELIPE COELHO MENDES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)